Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701357-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONICE DE SOUSA PORTO REIS REPRESENTANTE LEGAL: VALDERENA FECUNDES DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONICE DE SOUSA PORTO REIS em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0740902-65.2022.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “[...] INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Pugna a parte autora, em sede de tutela provisória de urgência, que seja o réu compelido a lhe disponibilizar procedimento cirúrgico de EXENTERAÇÃO PÉLVICA TOTAL EM ONCOLOGIA, conforme relatório médico. É o relatório. Decido. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, a autora conta com 50 anos de idade, apresenta quadro de sofrimento psíquico; dores físicas; incapacidade laboral; risco de perda de membro, sentido ou função; necessitando realizar procedimento cirúrgico ora vindicado. Encontra-se inserida no SISREG III, desde 14/07/2022 (id. 132240818), com classificação de risco verde – não urgente, para a realização do referido procedimento cirúrgico. Como é cediço, a saúde é direito de todos é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Consta dos autos relatório médico (id. 132240818 - Pág. 2), que atesta a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado, a fim de evitar o agravamento do quadro clínico da autora. Isso, não obstante, também há informação de que a autora se encontra na fila de espera para recebimento do tratamento médico em questão e que o procedimento não é urgente diante da ausência de malignidade ou perigo de vida (id. 132240823 - Pág. 3). Por conseguinte, tenho que não restou demonstrada, suficientemente, a urgência do pedido, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito, com a ocorrência do efetivo contraditório judicial Nessas circunstâncias, a concessão da tutela antecipada, tal qual pretendida, implicaria inequívoca violação na ordem preestabelecida, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou até mesmo mais graves do que a da autora. Neste sentido, colaciona-se informação prestadas pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (id. 132240823 - Pág. 3), segundo a qual: “constam na fila 91 solicitações pendentes, sendo 14 solicitação [sic] com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 45 com classificação AMARELO - prioridade 1; 30 com classificação VERDE - prioridade 2; e 2 com classificação AZUL - prioridade 3”. Outrossim, destaca-se que, via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho, mesmo porque o relatório médico que instrui a inicial é datado de julho de 2022. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...].” Na via do presente agravo de instrumento, a parte recorrente pugna pela antecipação da tutela recursal para que se imponha ao Distrito Federal a obrigação de realizar, imediatamente, o “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXENTERAÇÃO PÉLVICA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, sob pena de sequestro das verbas públicas, devendo o tratamento ser custeado na rede particular de saúde, às expensas do réu”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. Ausente o preparo. Requerida a concessão de gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento cirúrgico, o que se observa no presente caso. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico vindicado, diante de quadro de grave dano à saúde. Consta do laudo médico (ID 132240818 - Pág. 2, na origem), lavrado por médico especialista (“cancerologia cirúrgica”), que a agravante é portadora do CID C53, isto é, Neoplasia Maligna do Colo do Útero, necessitando da realização do procedimento de EXENTERAÇÃO PÉLVICA ANTERIOR. O referido laudo, datado de 21/07/2022, destaca que o quadro é urgente e com perigo de vida, bem como que a não realização do tratamento traz sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade de membro/função e deformidade permanente à agravante. Informa, ainda, que o procedimento se encontra disponível no Hospital de Base do DF, mas, sem previsão de atendimento. Por sua vez, o relatório médico (ID 132240818 - Pág. 3, na origem), da lavra de oncologista clínico, do Hospital Universitário de Brasília-UnB, descreve o seguinte: “Paciente feminino, 50 anos, é portadora da patologia catalogada no CID10 C53.9, Neoplasia Maligna da Colo Uterino, carcinoma de células escamosas bem diferenciado focalmente invasivo diagnosticado em biópsia de colo uterino realizado em 22/11/2021, apresenta doença localmente avançada EC IVA. Esteve internada no HBDF onde realizou implante de duplo J, e, posteriormente, nefrostomia a direita em 09/12/2021. Foi submetida a tratamento combinado radioterápico no período de 07/02/2022 a 25/03/2022 com quimioterapia com cisplatina 50% da dose devido ao comprometimento da função renal semanal Si 21/02/2022 (QT atrasou devido a infecção urinária e realização de nefrostomia) e S2 em 23/03/2022. Paciente portadora de neoplasia maligna, se encontra sintomática para a doença de base, em tratamento oncológico no momento, sem condições clínicas para exercer atividades laborais e sem previsão de alta.”. Confirma-se, portanto, a tratar-se de paciente portadora de neoplasia maligna, em tratamento oncológico. Assim, ao contrário do consignado na decisão recorrida, embora inserida no SISREG III, na prioridade "verde-não urgente", não se observa a ausência de malignidade ou da ausência de perigo de vida. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, na hipótese de não execução imediata do tratamento cirúrgico vindicado. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor de LEONICE DE SOUSA PORTO REIS, a realização de procedimento cirúrgico de EXENTERAÇÃO PÉLVICA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, sob pena de sequestro das verbas públicas, devendo o tratamento ser custeado na rede particular de saúde, às expensas do réu. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito